Tribunal: STF
Processo: ARE 1426613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERECIDOS PELO ESTADO DE ALAGOAS, ACATANDO PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO POR MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRETENDIDA. SITUAÇÃO FÁTICA PRETÉRITA À EC 34/2001. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NÃO MÉDICOS. EMBARGADA/APELANTE ENFERMEIRA À ÉPOCA DA ACUMULAÇÃO EM 1992. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DO PROCESSO PRINCIPAL QUE FORA FUNDAMENTADA EM INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A MAGNA CARTA. SENTENÇA MANTIDA, VISTO QUE NÃO SE ESTÁ ALTERANDO A DECISÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADA EM JULGADO, OU MESMO VIOLANDO QUALQUER VERTENTE DA SEGURANÇA JURÍDICA. TRATA-SE, TÃO SOMENTE, DE ANÁLISE ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, PAUTADA EM ARTIGO VIGENTE À ÉPOCA DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 611503 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 360), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 27/03/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente